Tribunal: TJES
Processo: 5000122-92.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-92.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO DE PAULA DIAS MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000122-92.2025.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO DE PAULA DIAS MENDONCA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RODRIGO LEONARDO DE PAULA DIAS MENDONCA
em face da r. sentença (ID 15633258) proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou improcedente o pedido de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de origem fundamentou-se na ausência de comprovação do desvio de finalidade na contratação temporária, mantendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Concluiu que a mera prorrogação dos contratos não altera a natureza administrativa do vínculo, afastando, por conseguinte, o direito ao FGTS pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 15633260), a parte recorrente alega que as sucessivas e ininterruptas renovações contratuais, no período de 2019 a 2024, descaracterizam a temporariedade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Sustenta que tal fato acarreta a nulidade dos contratos e, como consequência, o direito ao recebimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em analisar se as sucessivas renovações dos contratos temporários firmados entre as partes configuram desvio de finalidade, a ponto de acarretar a nulidade do vínculo e, como corolário, o direito do servidor ao recolhimento do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra para o ingresso no serviço público a prévia aprovação em concurso público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, representa uma exceção a essa regra, condicionada ao atendimento de uma "necessidade temporária de excepcional interesse público". A excepcionalidade, portanto, é requisito essencial para a validade de tais contratos.

No caso concreto, a ficha financeira anexada aos autos (ID 15633252) comprova que
o recorrente prestou serviços ao Estado do Espírito Santo de forma contínua, como professor, entre os anos de 2019 e 2024
, mediante sucessivas renovações contratuais.

Tal prazo extrapola o permissivo legal, notadamente o disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que prevê a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses para contratos temporários, admitida uma prorrogação por igual período (art. 4º, inciso III e parágrafo único).

Para além do prazo de duração, chamo à atenção para o art. 5º da referida Lei, que assim dispõe:

Art. 5º As contratações com base nesta Lei Complementar somente poderão ser realizadas a partir de
decisão devidamente fundamentada do gestor do respectivo órgão ou entidade pública estadual
, a qual deverá preencher os seguintes requisitos:

I -
justificação
da necessidade temporária de excepcional interesse público;

II -
enquadramento
em uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei Complementar;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

A manutenção da relação contratual por tempo tão prolongado sem as devidas justificativas impostas pela legislação, evidência que a Administração Pública não buscava suprir uma necessidade transitória e excepcional, mas sim uma carência permanente e estrutural de pessoal, o que configura desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e burla à regra do concurso público. Assim, a descaracterização da natureza temporária do contrato impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Declarada a nulidade da contratação, a consequência jurídica é a extensão de certos direitos sociais ao servidor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é expresso ao determinar que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR (Tema 191) e nº 705.140/RS (Tema 308), sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que, mesmo em casos de contratação nula, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS como garantia social mínima.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e, por consequência,
julgar procedente
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR NULOS
os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2024 e
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao PAGAMENTO dos valores do FGTS, no percentual de 8% (oito por cento) sobre a remuneração percebida pelo recorrente durante a vigência dos contratos declarados nulos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, observada a prescrição das parcelas anteriores a 28 de janeiro de 2020.

Correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)